Tribunal: TJPA
Processo: 0802069-52.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802069-52.2023.8.14.0049

APELANTE: ALDECIR CARLOS DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por ALDECIR CARLOS DOS SANTOS contra sentença que que extinguiu a ação previdenciária ajuizada
, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A intimação para realização de perícia médica judicial é ato personalíssimo, devendo ser dirigida diretamente à parte e não exclusivamente ao seu advogado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O não comparecimento do autor à perícia designada, por ausência de intimação pessoal, inviabiliza a produção da prova pericial essencial à comprovação da alegada incapacidade laboral, configurando cerceamento de defesa
.

5. A sentença foi proferida sem que se oportunizasse nova data para realização da perícia após o pedido de redesignação formulado pelo patrono do apelante, o que agrava a nulidade processual.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor para exame pericial enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178 e 232.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016.; STJ, REsp 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALDECIR CARLOS DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA (Processo nº
0802069-52.2023.8.14.0049
), ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Nesse sentido, considerando que a parte alega que existem inconsistências na avaliação realizada pelo perito judicial vinculado ao INSS, o que, por sua vez, deu ensejo ao ajuizamento da presente ação, é necessário, portanto, a designação de exame médico pericial nos termos da Lei 14.331/2022 a fim de que sejam verificadas eventuais divergências do laudo administrativo.

Desta forma, o laudo pericial produzido após o ajuizamento da demanda é documento essencial a instruir a petição inicial e, quando constatados pontos controversos, caberá ao Juízo dar o prosseguimento ao processo com a citação do réu, conforme dispõe o artigo 129-A, §3º, da Lei 14.331/2022.

O art. 485, I do CPC dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando o juiz indeferir a petição inicial.

Ante todo o exposto e com fundamento no artigo 330, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 24556862) o Apelante alega que, em 16/07/2017, sofreu acidente de trabalho que resultou em grave fratura no dedo médio, ocasionando consideráveis limitações em sua capacidade laboral.

Argumenta que a exordial foi indeferida em razão da sua ausência na perícia médica, o que padeceria de irregularidade processual insanável, visto que a intimação para a realização de tal prova pericial deve ser pessoal, o que não ocorreu.

Aduz que a intimação para perícia deve ser personalíssima, de modo a assegurar que a parte tenha pleno conhecimento da designação da diligência e possa se preparar adequadamente para o seu comparecimento, e que a realização da perícia é imprescindível para a adequada elucidação da extensão da fratura e das consequências desta sobre sua capacidade laborativa, sendo essencial para o correto julgamento da lide.

Defende ainda que, embora não possua todos os documentos médicos solicitados para a realização da perícia, as sequelas do acidente, ainda que em grau mínimo, são suficientes para ensejar o direito ao auxílio-acidente, à luz do Tema 416 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id nº 24556865.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(id. 25937503).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Analisando os autos, verifica-se que a perícia médica judicial a ser realizado no apelante foi designada para o dia 13/05/2024, às 16:40h (Id. 24556848), tendo o recorrente sido intimado através do seu patrono pelo Diário Eletrônico.

Além disso, observa-se dos autos que o apelante não compareceu a referida perícia na data designada e o seu patrono, através da petição de ID 24556856 - Pág. 1/2, requereu uma nova data para a realização da perícia e solicitou a intimação pessoal do recorrente.

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida sem designar uma nova data para a realização da perícia médica no apelante.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação, para a realização da perícia, deve ser pessoal e não por meio de advogado, visto que se trata de ato personalíssimo.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)"

À vista disso, considerando que o comparecimento à perícia judicial se trata de ato personalíssimo e que ficou evidente que o apelante não tomou ciência da data designada para a realização da perícia devido à ausência de sua intimação pessoal, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe por cerceamento de defesa.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO ADVOGADO NÃO SUPRE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/CE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. No caso, apelação interposta em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Benedito, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pleito exordial sob o argumento de que a parte autora não compareceu à perícia médica designada para averiguar seu alegado estado de incapacidade. 2. Conforme se depreende de consulta aos autos processuais, não se verifica ter havido a intimação pessoal da parte autora acerca da realização da perícia médica, havendo, tão somente, comprovante de intimação realizada na pessoa do seu patrono, por meio do diário oficial de justiça eletrônico . 3. Assim, com base no entendimento firmado pelo colendo STJ e pela Corte de Justiça do Estado do Ceará, a perícia é ato personalíssimo, sendo imperiosa a intimação pessoal do autor para comparecer ao exame, motivo pelo qual, no caso em comento, a intimação unicamente de seu patrono ensejou o cerceamento do direito de defesa, tornando a sentença insubsistente. 4. Estando ausente ato essencial à perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que lá seja repetida a designação da perícia médica, com a devida intimação pessoal do autor, oportunizando-se o seu comparecimento. - Apelação conhecida e provida. (TJ-CE - AC: 00084993420178060163 São Benedito, Relator.: FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA PORT. 28/2023, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. A perícia médica tem caráter personalíssimo, sendo imprescindível a intimação pessoal do segurado para comparecimento ao exame, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais. A intimação do advogado não supre essa exigência. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, pois impede a produção da principal prova apta a demonstrar a incapacidade alegada. Em ações previdenciárias que dependem de perícia médica para comprovar incapacidade, a não realização do exame pode levar à extinção do processo sem resolução do mérito, e não à improcedência do pedido. Diante da nulidade processual, a anulação da sentença se impõe, com a remessa dos autos ao juízo de origem para nova instrução, garantindo-se a intimação pessoal do segurado para a perícia médica. Recurso provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08024286820238120045 Sidrolândia, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 07/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA PERÍCIA. REDESIGNAÇÃO INDEFERIDA. ATO PERSONALÍSSIMO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 50744077120238240023, Relator.: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 25/02/2025, Quinta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO - ATO PERSONALÍSSIMO - CASSAÇÃO DO DECISUM - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Havendo necessidade de produção de prova pericial médica, a intimação do ato deve ser feita pessoalmente à parte interessada, na medida em que, o exame médico pericial tem caráter personalíssimo - Imprescindível a intimação pessoal do periciando, quanto à data designada para realização da prova, não se afigurando suficiente a intimação de seu procurador. (TJ-MG - AC: 10000200055945002 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)"

Outrossim, encontra-se demonstrado que houve o cerceamento de defesa do apelante no caso dos autos, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser anulada, com remessa dos autos ao Juízo de origem para determinar um novo agendamento da perícia médica com a intimação pessoal do recorrente para comparecer na data designada para realização do respectivo ato.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026